Tribunal: TJSP
Processo: 2222785-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONTAGEM DO PRAZO DEVERIA TER INÍCIO A PARTIR DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS PACTUADAS. PRESCRIÇÃO QUE TEM INÍCIO A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. Ainda que haja cláusula determinando o vencimento antecipado das parcelas em caso de inadimplemento, o termo inicial do prazo prescricional

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONTAGEM DO PRAZO DEVERIA TER INÍCIO A PARTIR DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS PACTUADAS. PRESCRIÇÃO QUE TEM INÍCIO A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. Ainda que haja cláusula determinando o vencimento antecipado das parcelas em caso de inadimplemento, o termo inicial do prazo prescricional somente tem início a partir do vencimento da última parcela.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222785-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante EDINEIDE
MARIA SILVA DOS ANJOS, é agravada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222785-74.2019.8.26.0000 -Voto no 47474
2
Voto no 47.474
Agravo de Instrumento no 2222785-74.2019.8.26.0000
Agravante: Edineide Maria Silva dos Anjos
Agravado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU
Comarca: Araraquara
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A
CONTAGEM DO PRAZO DEVERIA TER INÍCIO A PARTIR
DA
HOMOLOGAÇÃO
DO
ACORDO.
PRESTAÇÕES
SUCESSIVAS PACTUADAS. PRESCRIÇÃO QUE TEM INÍCIO
A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO
CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. Ainda que haja cláusula
determinando o vencimento antecipado das parcelas em caso de
inadimplemento, o termo inicial do prazo prescricional somente
tem início a partir do vencimento da última parcela.
Recurso improvido.
Edineide Maria Silva dos Anjos ajuíza o presente Agravo de Instrumento
contra Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -
CDHU, pleiteando a reforma da decisão de primeiro grau que, em sede cumprimento de
acordo judicial, rejeitou preliminar de prescrição, além de reconsiderar a decisão anterior,
autorizando o parcelamento.
Recorre a agravante contra a parte da decisão que não reconheceu a
prescrição. Afirma haver firmado o acordo para o parcelamento da dívida em 09/09/2013,
tendo a agravada iniciado o cumprimento de sentença em 1o de junho de 2019. Assevera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222785-74.2019.8.26.0000 -Voto no 47474
3
que a prescrição, no caso do cumprimento de sentença, começa a correr a partir da
homologação do acordo e do seu trânsito em julgado. Aduz que, com o não pagamento da
primeira prestação, todas as demais venceram imediatamente, tendo se passado mais de
seis anos para que a agravante [na verdade, a agravada] iniciasse o cumprimento de
sentença. Assim, pleiteia a parcial reforma da decisão de primeiro grau.
A decisão de fl. 123 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso.
A Companhia agravada apresentou contraminuta (fls. 126/132).
Este é o relatório.
O documento de fls. 23/29 dos autos principais deixa claro que o Contrato
de Cessão de Posse e Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças foi
firmado em 24/11/2006.
O documento de fls. 31/35, por sua vez, registra o acordo celebrado.
Por meio dele, a devedora reconheceu estar em débito com as prestações que
se venceram entre 10/2010 a 07/2013, no valor total de R$ 3.149,36, tendo se
comprometido a pagá-las em 92 parcelas de R$ 34,23.
O item 3, de fato, registrou que:
“O inadimplemento de uma das parcelas da dívida atrasada implicará no
vencimento antecipado das demais e configurará de pleno direito o
descumprimento do presente acordo, autorizando a propositura de ação de
execução de título judicial, para que a executada, no prazo de 15 dias, a partir da
citação, venha em Juízo purgar a mora, ficando desde já consignado que, não o
fazendo, o compromisso de venda e compra estará rescindido de pleno direito,
com a consequente retomada da posse do imóvel, tendo o executado o prazo de 60
dias para desocupá-lo.” [destaques nossos]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222785-74.2019.8.26.0000 -Voto no 47474
4
Apesar da afirmação de que haveria o vencimento antecipado de todas as
demais prestações, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ele não
altera o termo inicial do prazo de prescrição.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO
DE MÚTUO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO DA PARCELA REFERENTE A 19/12/2003. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
1. O vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo de prescrição para a
cobrança de dívida fundada em contrato de financiamento imobiliário. Precedente.
2. Infere-se que, tendo sido o contrato celebrado em fevereiro de 1995 com vencimento
em 20 (vinte) anos, portanto, com termo final em 2015, é certo que o lapso temporal
ainda não havia se iniciado ao tempo do ajuizamento da execução (novembro de 2008).
Dessa forma, é de rigor reconhecer que a parcela de 19/12/2003 também não está
prescrita, pois se insere dentro do prazo contratual.
3. Agravo interno provido.
(Processo n.o AgInt no AREsp 667604 / RJ, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL n.o 2015/0040446-6, Relator(a): Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE (1150), Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento:
14/10/2019, Data da Publicação/Fonte: DJe 22/10/2019).
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO.
EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA
PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA N.
106/STJ. 1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo
prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato,
que, no caso (mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222785-74.2019.8.26.0000 -Voto no 47474
5
2. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por
motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de
prescrição ou decadência" Súmula n. 106/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(Processo: AgInt no REsp 1486155 / PR, AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL, 2014/0256939-9, Relator(a): Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145),
Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 10/10/2019, Data da
Publicação/Fonte: DJe 25/10/2019).
Este tem sido o entendimento adotado nesta Colenda Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ACORDO
PRESCRIÇÃO - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - CDHU - Decisão que rejeitou a
exceção de pre-executividade oposta pela devedora, afastando o reconhecimento da
prescrição intercorrente Manutenção Prestações sucessivas em contrato de forma
continuada - Termo inicial da contagem do prazo prescricional que deve ser o da última
prestação Entendimento do STJ a respeito da matéria - Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2016853-55.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)
Não há, portanto, razão que justifique o provimento do recurso.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator